Tribunal: STF
Processo: RE 103258
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
ICM. EXPORTAÇÃO DE FARELO DE SOJA PELETIZADO.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL, EM JULGAMENTOS
REFERENTES A EXPORTAÇÃO DE FARELO DE SOJA PELETIZADO, SENDO
RECORRENTE A MESMA FIRMA EXPORTADORA, TAMBÉM ORA INTERESSADA, NO
SENTIDO DO ENUNCIADO DA EMENTA DO ACÓRDÃO NO RE 101.159-9, DO
PLENÁRIO:
''ICM. FARELO DE SOJA. MANDADO DE SEGURANÇA.
SENDO O FARELO DE SOJA PRODUTO INDUSTRIALIZADO, NÃO INCIDE, NA SUA
EXPORTAÇÃO, O PARAGRAFO 8. DO ARTIGO 2. DO DECRETO-LEI 408/68, QUE
SÓ SE APLICA A ICM DEVIDO NA SAIDA DE PRODUTO NÃO INDUSTRIALIZADO
PARA O EXTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM A RESSALVA DAS VIAS
ORDINARIAS PARA A DISCUSSÃO DA CONSTITUCIONALIDADE OU NÃO, DA BASE
DE CALCULO FIXADA, COM APOIO NOS CONVENIOS E NA LEGISLAÇÃO LOCAL,
PARA O DIFERIMENTO DE QUE, EM VERDADE, SE TRATA''.